Tribunal: TJDFT
Processo: 0744494-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744494-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA GOMES DE ARAUJO OLIVEIRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Titular da 8a Vara da Fazenda Pública, que, no cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Rosangela Gomes de Araujo Oliveira (ID 208644963 do processo n. 0710579-03.2024.8.07.0018), rejeitou a impugnação do executado, ora agravante. Nas razões recursais (ID 65275029), o recorrente sustenta que o cumprimento de sentença deve ser suspenso para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, conforme o art. 313, V, “a”, do CPC. Considera necessário o decréscimo dos juros moratórios a partir da citação na ação de conhecimento. Argumenta que a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado constitui anatocismo. Nesse aspecto, aponta violação ao art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e ao enunciado n. 121 da súmula do STF. Cita julgados do STF e do STJ no sentido de que a aplicação da taxa Selic cumulada com outros índices representa bis in idem. Entende que “a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Alega que a referida resolução do CNJ seria inconstitucional por afrontar os princípios da isonomia e da separação dos poderes. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Rosangela Gomes de Araujo Oliveira contra o Distrito Federal. O objeto da execução é o acórdão que manteve a condenação do Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013. O executado apresentou impugnação contra o cumprimento de sentença, alegando, em síntese: (i) que o processo deve ser suspenso em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, (ii) excesso de execução e (iii) inexigibilidade da obrigação. Na decisão ora recorrida, tal impugnação foi rejeitada. Diante disso, o Distrito Federal interpôs este agravo de instrumento com requerimento de efeito suspensivo. Em uma análise inicial, constata-se a relevância da questão preliminar suscitada pelo recorrente. Sabe-se que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, segundo o art. 969 do CPC. Embora o pleito liminar não tenha sido deferido nos autos da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, é cabível suspender determinados atos do cumprimento de sentença com fundamento no poder geral de cautela e na necessidade de preservação do erário. Ao discorrer sobre o poder geral de cautela, o jurista Humberto Theodoro Jr.[1] explica: Esse poder de criar providências de segurança, fora dos casos já arrolados pelo Código, recebe, doutrinariamente, o nome de “poder geral de cautela”. É, porém, de ressaltar que entre as medidas nominadas e as que provêm do poder geral de cautela não há diferença de natureza ou substância. Em todos os casos – adverte Rocco – os órgãos judicantes desempenham a mesma função de natureza cautelar, ou seja, a atividade destinada a evitar um perigo proveniente de um evento possível ou provável, que possa suprimir ou restringir os interesses tutelados pelo direito. Diante, porém, do poder geral de cautela, a atividade jurisdicional apoia-se em “poderes indeterminados”, porque a lei, ao prevê-los, não cuidou de preordená-los a providências de conteúdo determinado e específico. Já nas medidas nominadas, a função preventiva está predestinada a um objetivo determinado pela lei anterior. O indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência nos autos da rescisória, à luz dos requisitos legais específicos previstos no art. 300 do CPC, não vincula a atuação do juízo responsável pelo cumprimento de sentença, que, segundo seu justo arbítrio, pode estabelecer as providências provisórias que julgar adequadas para a condução processual. Nesse quadro, a fim de afastar o risco de prejuízo ao erário, é prudente condicionar o levantamento de dinheiro e o pagamento de eventual precatório ao julgamento da ação rescisória. Desse modo, o processo de origem prosseguirá para realização dos atos executivos pertinentes, salvo a liberação de eventual pagamento. Para reforçar a fundamentação exposta, destaca-se ementa de acórdão do STJ que considerou cabível a suspensão de determinados atos do cumprimento de sentença pelo juízo de primeiro grau, ainda que indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória, desde que a liberdade de atuação do magistrado, no exercício do poder cautelar geral, respeite o juízo de proporcionalidade à luz das peculiaridades do caso concreto: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE 1o GRAU. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚM. 07/STJ. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento definitivo de sentença, ajuizados em 2001, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/10/2013 e redistribuído ao gabinete em 07/06/2017. 2. O propósito recursal é dizer se o poder geral de cautela autoriza o Juízo de 1o grau a indeferir o levantamento de quantia pelos credores e sobrestar o cumprimento de sentença objeto de ação rescisória ajuizada pela devedora, na qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 535, II, e 458, II, ambos do CPC/73. 4. É admissível, excepcionalmente, a suspensão do cumprimento de sentença pelo Juízo de 1o grau, desde que a sua liberdade de atuação, no exercício do poder cautelar geral, esteja circunscrita aos limites da lei, que autorizam os provimentos de urgência, tendo como parâmetro o juízo de proporcionalidade à luz das circunstâncias concretas. 5. Quanto à análise do preenchimento dos pressupostos para a concessão da medida cautelar, a jurisprudência do STJ orienta serem eles insuscetíveis de reapreciação em sede de recurso especial, porque sua verificação decorre da análise das circunstâncias fáticas da causa. 6. O depósito do valor da condenação, a fim de garantir o Juízo e viabilizar o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, não tem o condão de ilidir a incidência da multa do art. 475-J do CPC/73. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1455908/RS. Ministra Relatora NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 28/8/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 31/8/2018) Há julgados deste TJDFT, inclusive desta 7a Turma Cível, que se aplicam, mutatis mutandis, ao caso em tela: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. PODER GERAL DE CAUTELA. MARCO TEMPORAL MÁXIMO. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Cumpre ao julgador, com base no poder geral de cautela, adotar as medidas necessárias para assegurar a prestação de uma tutela jurisdicional adequada. 2. O possível ajuizamento de ação rescisória por nulidade do julgado, face a alegada existência de prática de ato simulado, autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, desde que se estabeleça um marco temporal máximo, segundo o qual, ultrapassado sem qualquer decisão, o processo deva ter o seu prosseguimento normal. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido, para se estabelecer o prazo máximo de suspensão do cumprimento de sentença, no qual foi proferida a decisão recorrida, de 30 (trinta) dias a partir do recesso forense. (Acórdão 1221611, 07177929020198070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, Relator(a) Designado(a):GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO DO VALOR DA CONDENAÇÃO BLOQUEADO. REPERCUSSÃO GERAL. I - A manutenção da r. decisão que bloqueou o depósito do valor da condenação até julgamento da ação rescisória não trará prejuízos aos credores, que poderão prosseguir com o cumprimento de sentença contra os devedores principais, com a certeza do depósito já concretizado, bem como evitará danos de difícil reparação ao agravado, cuja tese que defende é objeto de repercussão geral no e. STF. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1017049, 20150020249826AGI, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 900/932) Portanto, em juízo de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos legais para justificar a concessão parcial do pedido de efeito suspensivo ao recurso. A medida ora concedida será revista após o julgamento da demanda rescisória. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para condicionar o levantamento de dinheiro e o pagamento de eventual precatório ao julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum, vol. I, 58. ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 814/815.